Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Apelação. Policial militar. Aposentadoria. Causa de invalidez sem nexo causal com a atividade militar. Inexistência de direito à revisão do benefício com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao exercido na ativa. Leis 7.289/84 e 10.486/02.